Tribunal: STF
Processo: HC 198698
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Por meio da petição/STF nº 656/2022, F.A.Z.S opõe tempestivos embargos de declaração em face e da decisão por meio da qual concedi a ordem para afastar a prisão domiciliar do embargante, assentando a subsistência das demais medidas cautelares estabelecidas pela Ministra Nancy Andrighi, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 4/STJ.



    Eis o teor da decisão ora recorrida, na parte que interessa:



    “Assim, a manutenção da prisão domiciliar, no quadro atual, é prescindível para assegurar a garantia da instrução criminal e a ordem pública, notadamente por restar demonstrada a suficiência das medidas cautelares fixadas, que podem ser resumidas da seguinte forma: monitoração eletrônica; suspensão das funções públicas; proibição de manter contato com as demais outras pessoas envolvidas nos supostos fatos criminosos, com todas as testemunhas indicadas pelas partes e com todos os funcionários do TRT-1ªRegião; e proibição de acesso às dependências do TRT-1ªRegião e da utilização dos serviços postos à sua disposição em razão do cargo público, como carro e motorista, se houver.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a sua prisão domiciliar (RISTF, art. 192, caput). 



    Ficam mantidas, ademais, as medidas cautelares fixadas pela Ministra Nancy Andrighi, no Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ, à Exceção da proibição de manter contato com o paciente Marcello Cavanellas Zorzenon da Silva, que se afigura desproporcional, já que é filho do paciente.”



    (...)



    Aponta a existência de dúvida e obscuridade no julgado, quanto à “(DES)NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO EMBARGANTE APÓS A REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO DOMICILIAR”



    Alude à decisão proferida pelo Juízo da 2ª (Segunda) Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por meio da qual afastada a prisão domiciliar dos demais acusados sem foro por prerrogativa de função e autorizada a retirada dos aparelhos de monitoração eletrônica.



    Requer-se “o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para, com fundamento nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal; e 338 do Regimento Interno desse Colendo Supremo Tribunal Federal, sanar a dúvida e a obscuridade apontadas, esclarecendo se, após a revogação da prisão domiciliar do Embargante, o monitoramento eletrônico é necessário”(...)



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto, aponta-se dúvida/obscuridade na decisão por meio da qual afastei a prisão domiciliar do embargante, no bojo dos autos de prisão preventiva nº 4/STJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi.



    Não vislumbro, na espécie, hipótese que autorize o acolhimento dos embargos, tendo em vista inexistir omissão, contradição ou obscuridade na decisão referida, pois as questões suscitadas foram enfrentadas nos limites em que postuladas pela defesa. 



    Ao conceder a ordem em favor do requerente, assentei a desnecessidade tão somente da prisão domiciliar, considerando hígidas as demais medidas cautelares estabelecidas pela Ministra Nancy Andrighi.



    Isso porque o art. 282, § 1º do Código de Processo Penal admite a imposição cumulativa das medidas cautelares versadas no art. 319 do CPP, tendo-as como independentes. 



    Sob esse ângulo, o afastamento de uma das cautelares, no caso, a prisão domiciliar, não conduz necessariamente ao do monitoramento eletrônico e demais cautelares substitutivas à prisão.



    Além disso, sendo a autoridade coatora Sua Excelência a Ministra Nancy Andrighi, a alegação superveniente alusiva à desnecessidade das medidas cautelares subsistentes deve ser submetida à autoridade que as determinou, sob pena de indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Logo, não há que se confundir decisão omissa com prestação jurisdicional contrária aos interesses da parte embargante, sendo evidente, na espécie, a tentativa de rediscussão da causa, hipótese para a qual não se prestam os embargos.



    Nesse sentido, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07 e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente